Tribunal: TJSP
Processo: 2328008-06.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA FIXADO EM SENTENÇA E MODALIDADE DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR EM REGIME FECHADO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. ORDEM JULGADA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado contra decisão que determinou a manutenção do paciente preventivamente preso em regime fechado, mesmo após a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA FIXADO EM SENTENÇA E MODALIDADE DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR EM REGIME FECHADO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. ORDEM JULGADA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado contra decisão que determinou a manutenção do paciente preventivamente preso em regime fechado, mesmo após a determinação do regime semiaberto na sentença condenatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se subsiste interesse processual na impetração de habeas corpus diante da superveniência de fato que satisfaz integralmente a pretensão defensiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A satisfação superveniente do pedido formulado na impetração, com a efetivação da transferência do paciente ao regime semiaberto, compromete o objeto do habeas corpus e enseja o reconhecimento da perda de seu interesse. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a alteração do título prisional ou o atendimento do pedido formulado após a impetração torna prejudicado o writ, por esgotamento da pretensão superveniente. O artigo 659 do Código de Processo Penal autoriza o não conhecimento do habeas corpus quando a medida se tornar manifestamente prejudicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem julgada prejudicada.
Tese de julgamento: "A superveniência de fato que satisfaz integralmente a pretensão deduzida em habeas corpus acarreta a perda de objeto do writ, por ausência de interesse processual."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 659.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 697.946/RR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 5a Turma, j. 26.10.2021, DJe 03.11.2021.